Tribunal: TJSP
Processo: 1056459-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – APELAÇÃO – DÚVIDA INVERSA – NEGATIVA DE REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA EXPEDIDO EM INVENTÁRIO – INCORREÇÕES QUANTO À QUALIFICAÇÃO, ESTADO CIVIL E REGIME DE BENS – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO – CASAMENTO POSTERIOR QUE SERÁ OBJETO DE AVERBAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100

Registro: 2020.0000831608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante EDNA MOURA ROSA, é apelado DECIMO
QUARTO OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DA CAPITAL.
ACORDAM,
em
Conselho
Superior
de
Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento, v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
(Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE),
XAVIER DE AQUINO (DECANO), GUILHERME G. STRENGER
(PRES.
SEÇÃO
DE
DIREITO
CRIMINAL),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100 -Voto no 31.234 - São Paulo - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100
Apelante: Edna Moura Rosa
Apelado: Decimo Quarto Oficial do Registro de Imoveis da Capital
Voto no 31.234
REGISTRO DE IMÓVEIS APELAÇÃO DÚVIDA
INVERSA NEGATIVA DE REGISTRO DO FORMAL
DE PARTILHA EXPEDIDO EM INVENTÁRIO

INCORREÇÕES
QUANTO
À
QUALIFICAÇÃO,
ESTADO CIVIL E REGIME DE BENS NECESSIDADE
DE RETIFICAÇÃO CASAMENTO POSTERIOR QUE
SERÁ OBJETO DE AVERBAÇÃO. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EDNA MOURA ROSA contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente a dúvida inversa suscitada pela recorrente em face da recusa
ofertada pelo 14o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital
em proceder ao registro do formal de partilha referente aos bens
deixados pelo falecimento de Roberto de Oliveira Moura e sua genitora
Maria José Moura, cujo inventário tramitou perante o MM. Juízo da 2a
Vara da Família e Sucessões do Foro Regional do Jabaquara (processo
n.o 1016783-51.2017.26.0003) entendendo como superado apenas o
último óbice concernente à necessidade de apresentação das guias de
ITCMD e comprovantes de pagamento, vez que aprovadas pela
Fazenda Estadual.
Em suma, a Nota de Exigência de fl. 07 indicou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100 -Voto no 31.234 - São Paulo - Аνάφη
3
como motivos de recusa do ingresso do título: “a) necessidade de
retificação do formal de partilha para constar que, à época do
falecimento de Roberto de Oliveira Moura, o estado civil de Maria de
Lourdes era o de casada e não divorciada como constou, bem como a
qualificação completa de seu cônjuge à época da sucessão ou
declaração subscrita por João de Oliveira Nunes, com firma
reconhecida, constando sua qualificação completa; b) ausência de
apresentação da carta de sentença expedida pelo MMo Juízo da
Comarca de Guarulhos/SP, referente ao divórcio de Roberto e Maria
de Lourdes, a fim de comprovar se houve ou não partilha de 1/8 do
referido imóvel; c) cópia autenticada ou original da certidão de
casamento de Maria de Lourdes e João de Oliveira e cópia autenticada
dos documentos pessoais deste último; d) apresentação das guias de
ITCMD e comprovantes de pagamento; e e) apresentação das
sentenças de separação e divórcio de Clodoaldo de Oliveira Moura e
Roseli Cardoso de Oliveira Moura”.
Sustenta, em síntese, a recorrente que o primeiro
óbice confunde-se com o terceiro, e que por ocasião da abertura da
sucessão do falecido Roberto de Oliveira Moura, já dele estava
divorciada a Sra. Maria de Lourdes de Souza desde 1984. Portanto, ela
não era mais cônjuge como pretendido pelo Sr. Oficial, nem dele era
herdeira, legítima ou testamentária, posto que, com o divórcio, passou
de comunheira a condição de condômina detentora de parte
correspondente a fração 1/16 do imóvel, parte essa que lhe foi reservada
no inventário do falecido; com partilha ou sem partilha no processo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100 -Voto no 31.234 - São Paulo - Аνάφη
4
divórcio não houve qualquer transmissão da fração do bem imóvel,
pois, mantido o condomínio dos divorciados com os demais herdeiros e
com a viúva do primitivo transmitente, Sr. Manoel de Oliveira Moura; a
divorciada Sra. Maria de Lourdes de Souza e seu novo cônjuge não
integram a relação jurídica consubstanciada nos inventários processados
em conjunto que decorrem dos falecimentos do Sr. Roberto de Oliveira
Moura e da Sra. Maria José Moura, pois não são herdeiros legítimos ou
testamentários; por não haver qualquer relação de parentesco entre a
Sra. Maria de Lourdes de Souza com o falecido, não estão incluídos na
ordem da vocação hereditária; não há se falar em violação do princípio
da continuidade por não estar em qualquer momento rompida a cadeia
de titularidade; quanto ao segundo óbice, há nos autos cópias das
respeitáveis sentenças homologatórias dos divórcios dos dois
divorciados, o falecido Roberto de Oliveira Moura e o herdeiro
Clodoaldo de Oliveira Moura, sendo que, à época, os divorciandos não
declararam a existência de bens, não havendo qualquer determinação
para expedição de carta de sentença nos respectivos decisórios.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fl. 249/253).
É o relatório.
2.
Presentes
seus
pressupostos
legais
e
administrativos, conheço do recurso.
No mérito o recurso deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100 -Voto no 31.234 - São Paulo - Аνάφη
5
Desde logo, importa lembrar que a origem judicial
do título não o torna imune à qualificação registral, ainda que limitada
aos requisitos formais do título e sua adequação aos princípios
registrais, conforme disposto no item 119 do Capítulo XX das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, vigente à época da
qualificação (atual item 117).
Está pacificado, inclusive, que a qualificação
negativa não caracteriza desobediência ou descumprimento de decisão
judicial
(Apelação
Cível
n.
413-6/7;
Apelação
Cível
n.
0003968-52.2014.8.26.0453; Apelação Cível n. 0005176-34.2019.8.26.0344;
e Apelação Cível n. 1001015-36.2019.8.26.0223).
Fixada esta premissa, razão não assiste à recorrente.
Pretende a apelante o registro do formal de partilha
dos bens deixados pelo falecimento de Roberto de Oliveira Moura,
ocorrido em 26.05.2003, e pelo falecimento de sua genitora, Maria José
Moura, ocorrido em 20.04.2015.
De proêmio, consigno que no curso da dúvida
foram superados os óbices consistentes na apresentação das guias de
ITCMD referentes à partilha de Roberto de Oliveira Moura e Maria José
Moura, bem como a juntada das sentenças de separação e divórcio de
Clodoaldo de Oliveira Moura e Roseli Cardoso de Oliveira Moura,
restando como objeto da presente apelação os três primeiros entraves
ofertados pelo Oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100 -Voto no 31.234 - São Paulo - Аνάφη
6
Passo, pois, a analisá-los.
Com efeito, da documentação trazida aos autos é
possível constatar que era originalmente titular de domínio do imóvel
objeto da matrícula no 69.619 o Senhor Manoel de Oliveira Moura.
Falecido Manoel em 31 de agosto de 1982, da
partilha dos bens por ele deixados coube à viúva Maria José a metade
ideal do imóvel e aos herdeiros Roberto, Clodoaldo, Edna e Edson, 1/8
a cada um.
O
bem
inventariado
refere-se
ao
imóvel
matriculado sob no 69.619, consistente em uma casa e seu respectivo
terreno situada na Rua Serpa Sobrinho, antigo n.o 08, atual n.o 46, parte
dos lotes 773, 774 e 775, da Vila Brasilina, no 21o Subdistrito Saúde.
Do formal de partilha objeto do registro negado
constou que Maria de Lourdes era, por ocasião do falecimento de
Roberto de Oliveira Moura, dele divorciada.
Contudo, observa-se que na oportunidade do óbito
de Roberto de Oliveira Moura, em 2003, sua ex-cônjuge, Maria de
Lourdes, de quem se encontrava divorciado desde 10.09.1984, estava
casada com João de Oliveira Nunes, sendo, de fato, necessária a
retificação do formal de partilha para constar tal informação.
Não se está, diversamente do alegado pela apelante,
a determinar a retificação do estado civil de Maria de Lourdes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100 -Voto no 31.234 - São Paulo - Аνάφη
7
casada com o falecido.
A situação é clara.
Por ocasião do falecimento de Roberto de Oliveira
Moura, em 2003, sua ex-cônjuge, Maria de Lourdes, já estava casada
com João de Oliveira Nunes, o que deverá ser refletido na matrícula do
imóvel objeto do formal de partilha levado a registro.
Tal exigência não se relaciona com a ordem de
vocação hereditária, como aventado pela recorrente, antes se mostra
pertinente para que seja preservada a continuidade registrária que,
segundo Afrânio de Carvalho, tem o seguinte significado:
“O princípio da continuidade, que se apoia no de
especialidade, quer dizer que, em relação a cada
imóvel, adequadamente individuado, deve existir
uma cadeia de titularidade à vista da qual só se
fará a inscrição de um direito se o outorgante dele
aparecer no registro como seu titular. Assim, as
sucessivas transmissões, que derivam umas das
outras, asseguram sempre a preexistência do
imóvel no patrimônio do transferente” (Registro de
Imóveis, 4.a ed., 1998, Rio de Janeiro: Forense, pág.
253).
Do art. 195, da Lei no 6.015/1973 decorre o princípio
da continuidade registral, exigindo que novo título que ingresse no fólio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100 -Voto no 31.234 - São Paulo - Аνάφη
8
se ampare no registro anterior em seus aspectos subjetivos e objetivos.
Não há, pois, como se inscrever na matrícula ato jurídico que não tenha
por base registro anteriormente constante da matrícula.
E, a exigência de respeito à continuidade, como
requisito para o registro do título de transmissão do domínio, decorre de
reiterada jurisprudência deste Conselho Superior da Magistratura:
“Registro de Imóveis Dúvida julgada procedente
Formal de partilha extraído de ação de
inventário de bens
Divergências entre a
transcrição e o formal de partilha, relativas ao
nome do proprietário do imóvel e ao seu estado
civil Necessidade de qualificação dos herdeiros
com indicação de seus documentos de identidade,
números das inscrições no cadastro da Receita
Federal, e dos regimes de bens adotados em seus
casamentos
Princípios da continuidade e da
especialidade Recurso não provido” (Apelação
Cível no 1095366-16.2018.8.26.0100, São Paulo,
Desembargador Relator Geraldo Francisco Pinheiro
Franco, j. 01.11.2019).
Ainda, a qualificação completa do cônjuge de
Maria de Lourdes à época da abertura da sucessão de Roberto, é
sustentável, também sob a ótica do princípio da continuidade, assim
como a apresentação do original ou cópia autenticada atualizada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100 -Voto no 31.234 - São Paulo - Аνάφη
9
certidão de casamento de Maria de Lourdes e João de Oliveira Nunes,
bem como eventual apresentação de certidão de registro auxiliar acaso o
casamento tenha sido realizado em regime que necessite do pacto
antenupcial.
Também afigura-se necessária a apresentação da
carta de sentença do divórcio de Roberto e Maria de Lourdes,
observando-se que não se está a exigir a efetiva partilha do bem, em
descompasso com a Súmula 197 do Superior Tribunal de Justiça e art.
1581 do Código Civil, como sustenta a recorrente.
A exigência é relevante para análise da situação:
havendo partilha, o ato será de registro; na hipótese de sua ausência há
averbação do condomínio de 1/8 do imóvel, cuja análise não se afigura
possível sem a apresentação da carta de sentença.
Finalmente, importante destacar que, como bem
consignado pela I. Procuradora de Justiça, os documentos juntados após
a sentença (o termo de audiência do divórcio entre Roberto e Maria de
Lourdes - fl. 225/227) não podem ser conhecidos, uma vez que a
finalidade precípua do procedimento de dúvida é a de dirimir dissenso
entre o registrador e o apresentante do título levado a registro quanto as
questões fáticas e jurídicas pré-existentes à suscitação, de modo que as
exigências não satisfeitas pelo apresentante por ocasião da qualificação
pelo registrador, impedem o registro do título e requerem nova
prenotação e qualificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1056459-35.2019.8.26.0100 -Voto no 31.234 - São Paulo - Аνάφη
10
3. Por essas razões, nego provimento ao recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
(assinatura eletrônica)